Tribunal: TJDFT
Processo: 0711260-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711260-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: OZENI GOMES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo instrumento contra a decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de busca e apreensão movida por BANCO ITAUCARD S.A. em desfavor de OZENI GOMES DOS SANTOS, condicionou a expedição de novo mandado de busca e apreensão à comprovação, por fotos ou outro meio idôneo, de que o endereço mencionado existe e o veículo encontra-se no local. Sustenta o agravante, em síntese, que tal determinação não encontra guarida na legislação e, em que pese a localização do endereço do requerido ser um ônus que incumbe ao requerente, a exigência de comprovação que o bem e/ou devedor realmente se encontram no novo endereço indicado, antes de expedir a determinação, não garante que o veículo estará no local no ato da diligência. Discorre sobre os requisitos para a concessão da tutela recursal, requerendo, liminarmente, a expedição e o cumprimento de novo mandado de busca e apreensão no endereço informado pelo Banco credor. No mérito, postula a reforma da r. decisão dos autos originários, afastando-se a determinação de comprovação da localização do veículo. Preparo regular (ID 45087126). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A controvérsia em exame versa sobre a análise do cabimento ou não da determinação contida na decisão impugnada no sentido de condicionar a expedição de mandado de busca e apreensão à demonstração de que o veículo se encontra no local indicado. Eis o teor da decisão agravada, verbis: Neste processo, já foram deferidos diversos pedidos de desentranhamento de mandado para cumprimento da liminar em endereços que o autor informou sem justificar, e todos eles estavam errados, incompletos ou sequer existiam. O Poder Judiciário não pode eternizar o processo, como quer o autor, que continua a apresentar endereços aleatórios e sem comprovação, simplesmente repetindo pedidos que não tem razoabilidade. Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM SERÁ LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO. INVIABILIDADE. ENDEREÇOS ALEATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. CABIMENTO. 1. A expedição de mandado de busca e apreensão não pode ser condicionada à comprovação de que o bem encontra-se no local indicado, salvo se o endereço já foi objeto de diligência prévia e frustrada ou se restar evidenciado que o credor indica aleatoriamente endereços para evitar a extinção do processo. 2. A reiteração de pedidos e de diligências desprovidas de elementos mínimos que demonstrem a sua efetividade, interfere de maneira significativa na duração razoável da demanda e prejudica a adequada administração da justiça. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1246232, 07021036920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, faculto prazo de 5 (cinco) dias para que o autor comprove por fotos ou outro meio idôneo, que o endereço mencionado existe e que o veículo encontra-se no local, sob pena de indeferimento. Alerto que o Oficial de Justiça sabe perfeitamente o seu oficio, logo, desnecessário repetir no mandado o que já é de conhecimento do servidor. Faculto, ainda, ao autor promover, desde já, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia, a conversão pertinente, na forma do art. 4o do Decreto-Lei no 911 de 1o de outubro de 1969, juntando a planilha atualizada do débito. Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, merece guarida o inconformismo recursal. A hipótese vertente diz respeito a ação de busca e apreensão de veículo na qual o banco credor persegue o bem alienado fiduciariamente. Consta dos autos que a parte autora não logrou apontar endereço passível de diligência exitosa, voltada à localização do veículo e seu devedor, tendo restado infrutíferas as tentativas anteriores. Nesse cenário, a despeito de não se mostrar desarrazoada a determinação contida na decisão agravada, que condiciona a realização de nova diligência à demonstração de probabilidade mínima de concretização da medida, a jurisprudência desta Corte tem orientado no sentido de que referida exigência é incabível, uma vez que o Decreto-Lei n. 911/1969 não estipula a necessidade de comprovação da localidade do bem para a expedição do mandado de busca e apreensão. A propósito, confira-se os seguintes arestos, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há determinação no Decreto-Lei 911/1969 que imponha o ônus da efetiva comprovação da localização do bem como condição para a expedição e cumprimento do Mandado destinado a busca e apreensão do bem alienado. 2. A falta de comprovação da localização do bem e a demora da Citação do requerido não importam em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, especialmente quando demonstrado que não houve inércia do demandante quanto à determinação de localização do endereço da parte requerida e que os meios para localização do réu e do veículo não foram esgotados. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1627698, 07241774920228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. CONDICIONAMENTO INDEVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O ordenamento jurídico pátrio aplicável à questão não exige a comprovação da localização do veículo como condição ao desentranhamento do mandado para o cumprimento da busca e apreensão no endereço informado pelo credor. 2. A utilização dos princípios da razoável duração do processo e da celeridade não pode justificar o condicionamento da expedição de mandado à comprovação da localização do bem, por falta de amparo legal e por ferir outros princípios que informam o ordenamento jurídico, tais como o da efetividade processual, do direito de ação e do acesso à justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1384025, 07235577120218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no PJe: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO ESTARIA NO LOCAL INDICADO PELA PARTE AUTORA PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Não há no ordenamento jurídico regra impondo ao autor da ação de busca e apreensão a obrigação de comprovar a efetiva localização do veículo objeto da demanda, mediante a juntada de fotografias aos autos. 1.1. Tendo a parte autora indicado endereço para cumprimento do mandado de busca e apreensão, mostra-se incabível o indeferimento da diligência, sob o fundamento de que não teria sido apresentada prova inequívoca da localização do bem a ser apreendido. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1412192, 07033727520228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRUSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIA. NOVOS ENDEREÇOS. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. EXIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE. 1. Apesar de incumbir ao autor o ônus de fornecer o endereço do réu, a exigência de comprovação de que o bem realmente se encontra na localidade indicada carece de amparo legal, sobretudo em se tratando de busca e apreensão de veículo automotor, bem móvel que pode ser deslocado com facilidade, o que certamente dificulta a sua localização. 2. Deve ser presumida a boa-fé do autor que requer o cumprimento do mandado neste ou naquele endereço, não sendo razoável exigir, à margem da lei, a localização exata do veículo ou mesmo a juntada de fotografias ou qualquer outra prova documental com o fim de demonstrar que o bem realmente esteja nos locais indicados. 3. A conversão da ação de busca e apreensão em execução caracteriza-se como faculdade que a lei disponibiliza ao credor fiduciário, que não pode ser compelido a exercê-la. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1655227, 07341632720228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA DILIGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO POR FOTOGRAFIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL 1. Não há como condicionar a expedição do mandado de busca e apreensão à comprovação fotográfica de localização do bem, uma vez que não há previsão legal nesse sentido. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1643137, 07003613820228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em linha com o entendimento dominante no TJDFT, verifica-se que a determinação contida na decisão impugnada carece de amparo legal, sendo, portanto, inviável impor ao autor o ônus de comprovar a localização do veículo objeto da demanda, mediante fotografia ou outra via idônea, para fins de renovação do mandado de busca e apreensão. Portanto, feitas essas considerações, revela-se presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao perigo de dano, não se vislumbra urgência na expedição do mandado, sendo possível aguardar a oportuna deliberação pelo órgão colegiado. Todavia, a considerar que a decisão agravada facultou ao requerente, no mesmo prazo assinado, converter o feito em ação executiva, sob pena de extinção do processo, mostra-se pertinente a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pelo exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o trâmite do processo na origem até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator